Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-12.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000527-12.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON DE OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO HENRIQUE MERCES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
- Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro à vítima e pela ausência de Carteira Nacional de Habilitação. O cerne da controvérsia reside na adequação da valoração probatória e na correta aplicação do direito penal substantivo, notadamente a configuração do elemento subjetivo da culpa.

- A principal questão em discussão cinge-se em verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é robusto o suficiente para demonstrar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo, nos termos do artigo 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, com a causa de aumento prevista no artigo 298, inciso III, do mesmo diploma legal, bem como para infirmar o juízo absolutório proferido em primeira instância, que se fundamentou na suposta ausência de comprovação do elemento subjetivo da culpa.

- A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia (ID 84712978, págs. 21/23; ID MP 2569098, p. 19-21), que atestou o politraumatismo como causa da morte da vítima, José Jaime de Oliveira. A autoria, por sua vez, restou inequívoca pela própria confissão do apelado, Nilton de Oliveira Vieira, em seu interrogatório judicial, no qual admitiu ter sentido o impacto e visualizado o guidão da motocicleta após a colisão, prosseguindo viagem sem prestar socorro (ID 84713133, p. 8-9; ID MP 2569098, p. 6-7). Os danos severos no veículo do apelado, conforme Laudo de Vistoria (ID 84712978, p. 25; ID MP 2569098, p. 23), contradizem a versão de um simples buraco, corroborando a tese de uma colisão de grande monta. O Laudo de Exame Pericial do Local (ID 84712979, p. 4-8; ID MP 2569098, p. 28-32) apontou condições climáticas favoráveis e ausência de obstáculos, apesar da visibilidade baixa, circunstância que impunha ao condutor redobrada prudência e dever de cuidado. A conduta do apelado de colidir na traseira da motocicleta da vítima, não prestando socorro e confessadamente conduzindo o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação válida (ID 84713133, p. 8-9; ID MP 2569098, p. 6-7), revela manifesta inobservância do dever objetivo de cuidado, caracterizando a imperícia e a imprudência. A omissão de socorro, aliada à ausência de habilitação, qualifica e agrava a conduta, respectivamente, nos termos dos artigos 302, §1º, inciso III, e 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O juízo de origem, ao absolver, desconsiderou o conjunto probatório harmônico e coerente que aponta para a responsabilidade penal do apelado, bem como a inaplicabilidade da tese de culpa concorrente da vítima no âmbito penal.

Recurso conhecido e provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000527-12.2021.8.05.0211 em que é apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado NILTON DE OLIVEIRA VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau, e condenar o apelado NILTON DE OLIVEIRA VIEIRA pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela omissão de socorro e com a causa de aumento decorrente da condução do veículo sem habilitação legal, nos exatos termos da denúncia. Em consequência, fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", e §3º, do Código Penal. Determina-se, ainda, a imposição da pena de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, nos termos dos artigos 293 e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: